Tribunal: STJ
Processo: 0312017-94.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884475 - RJ(2025/0092144-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANE CLEIDE COELHO TERRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: RUTH COLEN DE MOURA
ADVOGADA
: DANIELLE DE CARVALHO PÓVOAS DA SILVA - RJ094373
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA.
FRAÇÃO
DE
IMÓVEL.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. CUSTAS. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284/STF.
VÍCIOS DO CONTRATO E DA VONTADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da

Súmula no 284/STF.
2. A revisão das matérias referentes à lesão, onerosidade excessiva e
enriquecimento sem causa na execução do contrato demandam a análise
da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência de óbices sumulares obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do Agravo
17/03/2026
23/03/2026,
para não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55398790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/03/2026 16:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f5437e1-1002-4751-90e7-969a9013eb55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884475 - RJ(2025/0092144-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANE CLEIDE COELHO TERRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: RUTH COLEN DE MOURA
ADVOGADA
: DANIELLE DE CARVALHO PÓVOAS DA SILVA - RJ094373
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA.
FRAÇÃO
DE
IMÓVEL.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. CUSTAS. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284/STF.
VÍCIOS DO CONTRATO E DA VONTADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da

Súmula no 284/STF.
2. A revisão das matérias referentes à lesão, onerosidade excessiva e
enriquecimento sem causa na execução do contrato demandam a análise
da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência de óbices sumulares obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JANE CLEIDE COELHO TERRA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e
“c” da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Direito Civil. Embargos à Execução por título executivo
extrajudicial, consubstanciado em Promessa de compra e venda de fração
(50%) de imóvel. Sentença de procedência parcial, rejeitando a alegação de
inexequibilidade do título e pleito de extinção da execução, mas acolhendo o
pedido revisional, para reduzir o valor do crédito e acrescer a condenação da
embargante ao pagamento de taxa de ocupação. Apelos de ambas as partes
e das patronas da embargada.
1. Partes que conviveram em união estável no imóvel objeto da avença,
cobertura situada no bairro da Gávea, nesta cidade, de propriedade de
ambas à proporção de 50% de cada. Em fevereiro de 2015 a exequente
RUTH retirou-se do imóvel, passando a
JANE a
executada/embargante
exercer posse sobre a sua totalidade, com exclusividade.
Documento eletrônico VDA54445356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:52
Código de Controle do Documento: 4e6852da-1cb1-45f7-80dd-87ce53a58cd9

2. Em
firmaram o compromisso de compra e venda objeto da
19/04/2016
lide, pactuando a venda dos 50% do imóvel de RUTH para JANE, ao preço
de R$ 1.394.000,00, sendo R$ 600.000,00 a título de sinal e os restantes R$
794.000,00 na lavratura da escritura definitiva, que deveria ocorrer em
28/04/2017.
3. Não efetuado o pagamento, a vendedora ajuizou execução do saldo do
preço, expresso no instrumento particular firmado pelas partes e subscrito
por duas testemunhas.
4. Embargos pela executada, alegando vício de forma e “captação ilícita” de
sua vontade, e postulando a extinção da execução por inexigibilidade do
título; ou suspensão para aguardar a partilha de bens do ex-casal; ou
declaração de nulidade do título. Pleitos julgados improcedentes na
sentença, irrecorrida nessa parte.
5. Deduz também pretensão revisional, para reduzir o valor do saldo
devedor para R$ 300.000,00, sob a premissa de readequar o preço do
imóvel ao valor de mercado que alega; e para que o crédito seja satisfeito
com outro imóvel, comercial.
6. A sentença acolheu parcialmente tais pleitos, reduzindo o valor do saldo
do preço para R$ 231.020,58 e fixando uma taxa de ocupação a ser paga
pela embargante à embargada no valor de R$ 311.530,03, totalizando R$
542.550,61; intima a exequente a informar se aceitava em pagamento a
adjudicação do imóvel comercial oferecido.
7. Título executivo que não possui qualquer vício, seja na forma ou na livre
manifestação de vontade das partes contratantes, rejeitada a pretensão da
embargante e prosseguindo a execução. Incompatibilidade entre o
reconhecimento da liquidez e certeza do crédito e a revisão do valor expresso
no título, como concluiu a sentença. Contradição que deve ser sanada.
8. Ausência de recurso da embargante contra a rejeição dos pleitos
anulatório e extintivo. Impossibilidade de revisão nesse ponto, em
observância ao princípio tantum devolutum quantum apellatum. Insurgência
da parte voltada exclusivamente contra a taxa de ocupação.
9. Recurso da
que, de outro lado, é apto a sanar a
embargada/exequente
contradição e merece acolhida. Sendo líquido e certo o valor do crédito
expresso no título executivo, de livre vontade das partes maiores e capazes,
é inviável modificá-lo. Ação que não é revisional, mas embargos à execução.
Eventual excesso, quando reconhecida a liquidez e certeza do título, que só
pode ser apurado em relação aos consectários, e não sobre o crédito ali
pactuado, como consta da sentença.
10. Reforma da sentença que se impõe para, declarando hígido o valor
pactuado no título executivo, julgar os Embargos à Execução totalmente
improcedentes.
11. Provas dos autos que, ademais, não permitiriam concluir ser exorbitante
o valor pactuado, como aduz a embargante. Laudo pericial que não apurou o
valor do imóvel em
data da avença, mas em 2020 e, ainda
abril/2016,
assim, traz quatro conclusões diferentes, alterando o valor a cada
impugnação das partes. Os três primeiros valores que atribuiu aos 50% do
imóvel, objeto do compromisso, são superiores ao preço pactuado; e a última
retificação, embora impugnada pela embargada, não teve seus
esclarecimentos prestados. Violação à ampla defesa e ausência de cálculos
completos ou justificativa para alteração substancial que impedem sua
utilização. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.
12. Recurso da embargante, versando sobre a taxa de ocupação, que merece
acolhida nesse ponto. Condenação extra petita nesse ponto, não constando
pleito nesse sentido na execução nem nos embargos. Direito disponível que
não constitui matéria de ordem pública, nem há incapacidade da parte para
substituir-se a sua vontade.
13. O título executivo não pode ser revisto para alterar o valor livremente
pactuado entre as partes, assim como não pode ser revisto para acrescentar
uma taxa de ocupação não pactuada e que sequer integra os pedidos
formulados na ação.
14. Pretensão de eximir-se dos ônus sucumbenciais que não prospera,
restando totalmente improcedentes os Embargos. O decote da sentença
quanto à taxa de ocupação não interfere na sucumbência, porque não há
pedido algum nesse sentido, como visto. Condenação da embargante na
totalidade das despesas processuais e honorários, ante a sua sucumbência
integral. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE.
Documento eletrônico VDA54445356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:52
Código de Controle do Documento: 4e6852da-1cb1-45f7-80dd-87ce53a58cd9

15. Recurso das advogadas da embargada, que funcionaram até a prolação
da sentença, postulando a fixação de seus honorários na forma do art. 85,
§2o, do CPC, e não por equidade, como ali constou. Proveito econômico dos
embargos mensurável, ainda que elevado, não sendo admissível a fixação
por equidade. Tese pacificada pelo STJ, no Tema 1076.
16. Honorários de sucumbência devidos pela embargante que se fixa em
10% sobre o valor do proveito econômico pretendido com os Embargos, em
que sucumbiu, atualizado desde a data da sua propositura. RECURSO DAS
PATRONAS DA EMBARGADA PROVIDO.” (e-STJ fls.
)
837/855

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
995/1.005
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 480, 1.007,
e § 4o, e 1.026 do Código de
caput
Processo Civil, bem como dos artigos 157, 421, 422, 478 e 884 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o artigo 1.007, caput
e § 4o, e 1.026, do CPC, ao admitir recurso de apelação sem o recolhimento tempestivo
das custas em dobro e reconhecer efeito suspensivo aos embargos de declaração, que
somente interrompem o prazo para a interposição do recurso subsequente; (ii) negou
vigência ao artigo 480 do CPC, ao não determinar a realização de nova perícia, mesmo
diante de vislumbrada insuficiência do laudo pericial, pois a consequência da rejeição
das conclusões periciais é a ordem de complementação da prova ou a realização de
nova perícia; (iii) negou vigência aos artigos 157, 421, 422, 478 e 884 do Código Civil,
ao não reconhecer a lesão, a onerosidade excessiva e o enriquecimento sem causa na
execução do contrato, pois o preço da negociação imobiliária extrapola os limites da
razoabilidade.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
1157/1170
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
1176/1192
presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante às apontadas violações aos arts. 480, 1.007,
e § 4o, e
caput
1.026, do CPC, nota-se que os argumentos apresentados pela recorrente estão
dissociados da fundamentação do acórdão recorrido.
O acórdão recorrido reconheceu que: (a) a perícia era dispensável,
porquanto o contrato foi firmado entre partes maiores, capazes e que pactuaram valor
certo pelo imóvel, não sendo cabível a revisão do aludido pacto; e (b) "a deserção do
recurso só ocorreria se a apelante fosse intimada para recolher o preparo e se quedasse
" (e-STJ, fl.
inerte, na forma do
§2o, do CPC, e essa intimação nunca ocorreu
art. 1.007
1.001).
Nas razões do apelo nobre, a recorrente defendeu, respectivamente, que: (i)
diante da alegada insuficiência do laudo pericial, a consequência deve ser a ordem de
complementação da prova ou a realização de nova perícia; e (ii) não se pode admitir
recurso de apelação sem o recolhimento tempestivo das custas em dobro e reconhecer
Documento eletrônico VDA54445356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:52
Código de Controle do Documento: 4e6852da-1cb1-45f7-80dd-87ce53a58cd9

efeito suspensivo aos embargos de declaração, que somente interrompem o prazo para
a interposição do recurso subsequente.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da
"
Súmula no 284/STF:
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.156.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E

EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
284/STF.
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
APRECIAÇÃO POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.844.790/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/8/2023,
16/8/2023

No que diz respeito à suposta ocorrência de lesão, onerosidade excessiva e
enriquecimento sem causa na execução do contrato, as conclusões do tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da
leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

“Não há vício de vontade algum no contrato, como bem
fundamenta a sentença ao rejeitar o pleito de anulação. As partes
pactuaram livremente o valor da venda, não cabendo ao Juízo substituir
suas vontades sob a premissa de evitar um suposto “enriquecimento sem
causa” de RUTH. Trata-se de direito disponível, que não constitui matéria de
ordem pública a autorizar a supressão da vontade contratual e sua
substituição por outra.
[...]
Documento eletrônico VDA54445356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:52
Código de Controle do Documento: 4e6852da-1cb1-45f7-80dd-87ce53a58cd9

RUTH não enriqueceu com a venda. Foi JANE quem, em tese,
obteve um preço já inferior ao de mercado e pretende, com os presentes
embargos, pagar ainda menos pelo imóvel.
Uma compra e venda só existe quando as partes concordam com
o preço do bem. Se a adquirente passa a discordar do preço um ano depois,
em função de suposta desvalorização, isso caracteriza desistência,
incorrendo nas penas do
do Código Civil.
art. 418,
Não é possível impor ao proprietário de um imóvel o dever de
vendê-lo por um preço que não pactuou, com o qual não concorda. A relação
entre as partes não é de consumo e, ainda que fosse, o instituto da “lesão”,
a incapacidade do comprador de honrar o preço pactuado, só permitiria a
rescisão contratual, não a redução para um valor com o qual não concorda, a
violar seu direito constitucional à propriedade.
As provas dos autos não permitem concluir por lesão alguma à
adquirente, senão pelas vantagens que obteve sobre a embargada, e
pretende obter ainda mais. ” (e-STJ, fls.
)
849/852

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência de
óbices sumulares impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor de R$ 799.822,67 atualizado, os quais devem ser majorados para
o patamar de 12% (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:52
Código de Controle do Documento: 4e6852da-1cb1-45f7-80dd-87ce53a58cd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.884.475 / RJ
Número Registro: 2025/009214-47
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02235781020178190001 03120179420178190001 202424512174 2235781020178190001 3120179420178190001
Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANE CLEIDE COELHO TERRA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: RUTH COLEN DE MOURA
ADVOGADA
: DANIELLE DE CARVALHO PÓVOAS DA SILVA - RJ094373
ASSUNTO
: COMPRA E VENDAESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E VENDAOBRIGAÇÕES
- COMPRA E VENDAESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E VENDADIREITO
CIVIL - COMPRA E VENDAESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDAOBRIGAÇÕES - COMPRA E VENDAESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23
/03/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do Agravo para não conhecer do recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55319056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 13:16:06
Código de Controle do Documento: 5893e49e-66fd-4240-8ccc-7e0f21be4b7d

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55319056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 13:16:06
Código de Controle do Documento: 5893e49e-66fd-4240-8ccc-7e0f21be4b7d